Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REVELIA. FRAUDE BANCÁRIA. USO DE CARTÃO E DE SENHA. NÃO RECONHECIMENTO DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PROXIMIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACATADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL. NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADAS.
1. Todas as empresas inscritas na relação de Parceiros Para Expedição Eletrônica do TJDFT de 1o Grau têm sua citação efetivada por meio eletrônico, nos moldes da Lei n.o 11.419 de 2006 e da Portaria GC 160, de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 2018.
2. Compete ao Juiz aferir a necessidade ou não de instrução probatória como destinatário da prova, podendo indeferi-la se houver elementos suficientes para a solução da causa. Porém, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova quando evidenciada sua necessidade.
3. Verificada a necessidade de produção de prova pericial é devido o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos à Instância de origem, com a consequente cassação da sentença.
4. A presunção de veracidade da revelia é relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (art. 345, IV, CPC).
5. A responsabilidade civil da cooperativa que presta serviços como instituição financeira não é absoluta, podendo ser afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros.
6. Cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, não cedendo o cartão a quem quer que seja, muito menos com o fornecimento da senha a terceiros, sob pena de assumir os riscos de sua conduta.
7. Sem a realização de perícia no cartão de crédito da vítima não deve ser afastada a hipótese de ocorrência do golpe do estelionato eletrônico (conhecido como “chupa cabra”), onde os dados do cartão são copiados para um dispositivo instalado clandestinamente no terminal de caixa eletrônico do Banco ou da rede credenciada e de lá são clonados.
8. Não há que se falar em invalidação da prova nas audiências de videoconferência se inexistente o comprometimento da isonomia ou do contraditório por parte do informante, ou cônjuge, ou funcionário próximo que nutrem interesse natural pelo êxito da causa.
9. Recurso conhecido. Acatou-se a preliminar de cerceamento de defesa.